Tribunal: TJBA
Processo: 8023682-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023682-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
NIVALDO JOSE DE SANTANA

APELADO: ADRIANA CARNEIRO NOCA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO ADEQUADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, em razão de acidente sofrido pela autora nas dependências da instituição de ensino.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A responsabilidade objetiva da instituição de ensino pelos danos causados à autora, configurada a relação de consumo.
2.2. A suficiência das provas anexadas aos autos para fundamentar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A relação de consumo entre as partes está devidamente caracterizada, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 2º e o art. 3º do CDC.
3.2. A responsabilidade civil objetiva da apelante decorre da falha na prestação de serviço, prevista no art. 14 do CDC, sendo evidenciada pela falta de iluminação e sinalização adequadas no local do acidente.
3.3. As provas apresentadas pela autora, incluindo áudios e fotos, demonstram de forma satisfatória as circunstâncias do acidente, não tendo a ré conseguido desconstituí-las.
3.4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, que orientam a quantificação do dano moral com base na gravidade do dano e nas condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto ao valor da indenização por danos morais e materiais.
4.2. Majoraram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, X.

Código de Defesa do Consumidor, art. 2º, art. 3º, art. 14.

Código Civil, art. 186.

Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1583798/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 07/10/2016.

TJ-BA - APL: 01339005720068050001, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2012.

TJ-MG - AC: 10000222854861001, Relatora: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/02/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2023.

TJ-RS - AC: 70041428954 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023682-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA e como apelada ADRIANA CARNEIRO NOCA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.